Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPOSIÇÃO DE TERCEIRO EM PLATAFORMA DA INTERNET (YOUTUBE). VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE.DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e a indenização por danos morais. Recurso do autor que visa ao afastamento da condenação por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Violação à intimidade. Publicação de vídeo em plataforma da internet (Youtube) sobre assuntos de interesse da vida privada da autora. A autora afirma, sem impugnação do réu, que este divulgou vídeo na plataforma da internet Youtube em que narra diversos problemas familiares e expõe a autora com declarações sobre a forma como criou a família, com acusações de manipulação, traição e tentativa de crime contra a vida do genitor do autor. Tal ação importa em frontal violação à intimidade, à vida privada e à honra da autora, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). Além do ilícito que representa o desrespeito para com o ser humano, o fato é agravado em razão de a violação se dirigir à própria mãe do réu, a quem deve acatamento, prenúncio do dever de ampará-la na velhice, quando esta vier (art. 229 da CF). É verdade que na vida familiar é comum a existência de frustrações e desacertos, muitas vezes traumáticas. Todavia, recomenda o senso do homem médio que sejam tratadas pelas vias adequadas, de conformidade com a realidade de vida de cada um. A liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso V da CF) não constitui abrigo para atuação agressiva em confronto com outros direitos fundamentais. Assim, ilícita a conduta do réu, é devida a reparação.

3 – Valor da Indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. A reparação fixada em R$ 3.000,00 não é excessiva. Ao contrário, cumpre com adequação a função compensatória da indenização.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J